Tribunal: TJDFT
Processo: 0722419-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0722419-98.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANANDA GONCALVES MENEZES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por ANANDA GONCALVES MENEZES contra a decisão do Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos no 0705137-90.2023.8.07.0018, INDEFERIU o pedido de tutela antecipada formulado pela autora/agravante cuja pretensão é compelir a parte ré/agravada a aceitar o laudo médico apresentado, para que possa prosseguir no concurso público nas vagas reservadas às pessoas com deficiência, com garantia do direito à nomeação e posse. Nas razões recursais (ID 47573936), narra que teve sua inscrição deferida para concorrer nas vagas reservadas às pessoas com deficiência, em concurso público para provimento do cargo de Auditor de Atividades Urbanas, porque é acometida de “MONOPARESIA DO MEMBRO SUPERIOR E TRAUMATISMO OBSTETRICO DE PLEXO BRAQUIAL”. Não obstante, assinala que após a avaliação biopsicossocial, a perícia médica entendeu que “o grau de acometimento é leve. não há prejuízo funcional.” No mérito, argumenta que são evidentes as limitações nas funções e estrutura de seu corpo, suas atividades, além de fatores psicológicos e psicossociais, demonstrados por laudo médico, o que, para a agravante, a torna apta da concorrer nas vagas destinadas às pessoas com deficiência porque é incapaz de concorrer em igualdade de condições com os demais concorrentes. Assevera que foi aprovada mais de uma vez em concursos públicos nas vagas destinadas às pessoas com deficiência e que atualmente é servidora pública da Secretaria de Saúde do DF. Nesse sentido, alega que deve ser anulada a sua desclassificação, porque proveniente de ato ilegal. Requer, diante disso, concessão de tutela de urgência, para determinar que o agravado aceite o laudo médico apresentado, para que possa prosseguir no concurso nas vagas reservadas às pessoas com deficiência, com garantia do direito à nomeação e posse. No mérito, pugna pela reforma da decisão, confirmando a liminar pleiteada. Preparo recolhido no ID 47573938. É o relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Para a concessão da tutela de urgência devem estar presentes os requisitos do art. 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Conforme relatado, a agravante ajuizou ação com pedido liminar de tutela de urgência visando compelir a agravada a aceitar o laudo médico que atesta sua deficiência, para que possa prosseguir no concurso nas vagas reservadas às pessoas com deficiência. Nesse exame de cognição sumária, não vislumbro o preenchimento dos requisitos para a pretendida concessão de tutela antecipada. Senão vejamos. Eis o teor da decisão impugnada (ID 158477212, origem), no que interessa ao objeto do agravo, in verbis: [...] Como se vê, para concorrer às vagas destinadas a deficientes, o candidato deve se declarar como tal e, no ato da inscrição, encaminhar laudo médico sobre a deficiência. Essa documentação é submetida a uma análise preliminar pela banca. Caso aprovado nas primeiras etapas, o candidato passa por uma segunda avaliação, denominada avaliação biopsicossocial, que visa qualificar a deficiência. A avaliação biopsicossocial é realizada por equipe multiprofissional e consiste na análise de documentos médicos do candidato, além de exame físico. Para tanto, o candidato é convocado para comparecimento pessoal à avaliação biopsicossocial, na qual deve comparecer munido de toda a documentação listada no edital. No caso, a autora foi submetida à avaliação biopsicossocial, restando excluída da disputa pelas vagas reservadas. A justificativa apresentada pela banca indica que a deficiência é de grau leve e não gera prejuízo funcional. De acordo com o item 7.2 do Edital, consideram-se portadores de deficiência aqueles que se enquadram nos critérios definidos na Lei 13146/2015. A Lei 13146/2015, que institui o Estatuto da Pessoa com Deficiência, dispõe o seguinte: Art. 2o Considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. A decisão pela exclusão da autora da disputa pelas vagas da cota de deficientes foi baseada na conclusão da perícia médica, segundo a qual não a deficiência alegada não gera prejuízo funcional. Considerando as informações por ora disponíveis, não há como reconhecer de plano a ilegalidade do ato administrativo impugnado. Não deve ser acolhido o argumento de que o fato de ter sido diagnosticada com monoparesia e traumatismo em membro superior, por si só, garante a disputa nas vagas da cota de deficientes, independente da avaliação dos prejuízos funcionais ou sociais. Isso porque, para se enquadrar no conceito de deficiente da Lei 13146/2015, é necessário que a pessoa não tenha condições de participar da vida em sociedade em igualdade de condições com os demais. Ou seja, o conceito legal de pessoa com deficiência não decorre da mera constatação clínica de um transtorno de saúde; para além disso, é necessário estabelecer juízo valorativo de comparação com as demais pessoas, de modo a caracterizar sua incapacidade de concorrer em igualdade de condições.E, nesse ponto, a perícia oficial foi desfavorável à candidata. Sobre a alegação de que a autora foi considerada deficiente em outro certame, não se mostra relevante para fins de caracterizar comportamento contraditório da Administração. A avaliação biopsicossocial realizada em cada concurso é autônoma e independente em relação a outros certames. Logo, o fato de ter sido reconhecida como deficiente em um concurso não obriga os demais órgãos da Administração a adotar a mesma medida, até porque as bancas examinadoras são diferentes. Sendo assim, não há como reconhecer ofensa à legalidade no ato que excluiu a candidato da disputa pelas vagas reservadas a deficientes, tampouco resta configurado abuso de poder da banca examinadora. Com isso, tem-se como não demonstrada a probabilidade do direito alegado. III – Pelo exposto, INDEFERE-SE o pedido de tutela de urgência. [...] Nesse contexto, é de se reconhecer que o d. magistrado atuou com a cautela devida neste momento processual, pois, de fato, não é possível vislumbrar a probabilidade do direito alegado pela recorrente, isso é assim porque na avaliação biopsicossocial, que é feita por equipe multiprofissional, destinada à verificação das condições de saúde do candidato para o desempenho do cargo e dos requisitos, a candidata não se enquadrou nos critérios legais da pessoa com deficiência, para concorrer às vagas reservadas. Embora a agravante alegue que foi aprovada em outros concursos nas vagas reservadas às pessoas com deficiência e conte com laudos particulares indicando a existência de deficiência, é forçoso reconhecer que a controvérsia entre os exames médicos particulares e a avaliação biopsicossocial, realizada por junta médica, para verificar a aptidão do candidato para o cargo pretendido, demanda dilação probatória e análise aprofundada, não alcançável, de maneira satisfatória, nesta via recursal de cognição sumária. Com efeito, as provas colacionadas são insuficientes para subsidiar o pedido liminar, “pois não se evidencia, com a verossimilhança necessária para concessão da tutela de natureza antecipatória, a probabilidade do direito asseverado, notadamente em razão da necessidade de se avaliar a efetiva extensão da redução da mobilidade da participante do certame e o nível de incapacidade funcional decorrente das enfermidades que acometem a agravante [...]” (Acórdão 1426580, 07061788320228070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 25/5/2022, publicado no PJe: 10/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Outrossim, em se tratando de concurso público, é cediço que a atuação do Judiciário está limitada às hipóteses de flagrante ilegalidade, não sendo cabível sua intervenção nos critérios de avaliação fixados pela banca examinadora, uma vez que constitui mérito administrativo, não sujeito ao controle judicial (RMS n. 53.495/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 27/4/2017, DJe de 8/5/2017). Certo é também que os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade, que, apesar de relativa, somente pode ser elidida por prova contrária contundente, o que inexiste neste momento processual, haja vista que a relação processual nem sequer foi angularizada. Desse modo, sem prejuízo de posterior reexame da matéria, não se observa a presença dos requisitos legais necessários à antecipação dos efeitos da tutela recursal vindicada pela parte recorrente. Assim, ausente os requisitos cumulativos, não é possível conceder a medida liminar pleiteada. Pelo exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Publique-se. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Após, remetam-se os autos ao Ministério Público. Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator